Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que concedeu tutela provisória em sede de ação de conhecimento ajuizada por JEFFERSON KELSON RODIGUES ALVES. Na origem, JEFFERSON pediu a condenação do plano de saúde em obrigação de fazer. Alegou que aderiu ao plano de saúde empresarial oferecido pela UNIMED-RIO e contratado por seu empregador. Posteriormente, três anos após a adesão, foi dispensado sem justa causa pelo empregador. Optou pela permanência no plano de saúde, conforme lhe faculta o art. 30, §1o, da Lei 9.656/98, e pelo período de um ano, prazo que expirará em 09/04/2022. Desde a dispensa e até a atualidade, encontra-se em tratamento de leucemia, com necessidade de remédios de alto custo e que são fornecidos pela operadora do plano de saúde. Diante da proximidade de encerramento do prazo de seu contrato, teria entrado em contato com a UNIMED-RIO para prorrogar a vigência ou migrar para outro plano, porém não obteve resposta. Requereu a concessão de tutela provisória para determinar à UNIMED-RIO que prorrogue a vigência das coberturas, mantendo-o no quadro de segurados enquanto persistir o tratamento para a leucemia. O pedido foi deferido, tendo o juízo determinado a prorrogação da vigência do contrato até o julgamento de mérito e sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a R$50.000,00. Nas razões recursais, a agravante argumentou que nunca se recursou a cobrir o tratamento do usuário. Ao contrário, desde janeiro as partes estariam em tratativas pela prorrogação do contrato. Alegou que a multa arbitrada para o descumprimento da obrigação seria desproporcional e desarrazoada, passível de gerar enriquecimento ilícito por parte do autor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo, em especial quanto à “necessidade de manter o plano sem qualquer contraprestação tendo a possibilidade migração para plano dentro da operadora como já comprovado, bem como para limitar o lançamento do valor da multa enquanto perdurar a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer” e, ao final, o provimento ratificando-se o pleito liminar ou, alternativamente, o redimensionamento das astreintes. Preparo regular sob ID 32248349. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. Ao ora requerente beneficiário de plano coletivo empresarial, demitido sem justa causa, foi deferida migração/permanência em plano de saúde até 09/04/2022. Afirmou que, em JANEIRO/2021, foi diagnosticado com “Leucemia Mielóide Crônica”, e que se tem submetido a acompanhamento médico e faz uso de medicamento de alto custo. Teme pela solução de continuidade do tratamento com a aproximação do término da vigência do Plano de Saúde. Diante da incidência das normas protetivas do CDC em relação a contratos de plano de saúde, em complemento às normas já constantes da Lei dos Planos de Saúde, com fundamento no princípio da precaução (art. 6o, inc. VI, do CDC) entendo contextualizada a plausibilidade do direito afirmado pelo autor. Além disso, o perigo de dano também se demonstra patente, eis que, durante a tramitação do processo, antes da declaração de acertamento de direito material, acaso não deferida a antecipação de tutela, com a prorrogação da vigência de cobertura, haveria a cessação da cobertura dos serviços hoje a ele disponibilizados para o tratamento do câncer de que padece. Em apoio, o precedente seguinte: (...) Ressalte-se que a provisoriedade é a marca das tutelas antecipatórias, nada obstando que, no curso do processo, haja modificação da determinação. Ante o exposto DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar à ré que mantenha o requerente no plano de saúde anteriormente aderido, prorrogando o prazo de vigência das coberturas, após 09/04/2022, até o julgamento de mérito da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, insta salientar que o risco de dano irreparável milita em favor do agravado, posto que, na eventual suspensão do tratamento, haveria a probabilidade de prejuízos à sua saúde e até mesmo à vida. Desta forma, neste juízo prelibatório e ao ponderar os interesses de ordem econômica da agravante em contraposição à integridade da saúde e garantia da vida do autor, estes devem preponderar. Ademais, na hipótese de êxito ao final do processo, não haverá empecilho na busca da reparação pelas despesas suportadas pelo plano. Não se cuida, aqui, de prévio julgamento do mérito do processo, que dependerá ainda do contraditório, mas tão somente de preservar os bens jurídicos em conflito. Até porque, há regramento legal quanto ao prazo de permanência do ex empregado no plano de saúde da empresa, a necessidade de se preservar os tratamentos durante a internação e o conhecimento do prazo do término da relação jurídica, questões que deverão ser cotejadas e enfrentadas no caso concreto. Quanto ao alegado excesso nas astreintes arbitradas pelo juízo de origem, impõe-se ressaltar que trata-se de multa a ser imposta somente no caso de descumprimento da obrigação, o que não se espera que ocorra, até mesmo diante da afirmação da agravante de que já apresentou ao autor proposta para a prorrogação de cobertura do plano de saúde. Desta forma, vislumbrando que as partes almejam o mesmo objetivo de prorrogar a vigência ou a migração para outro contrato, não se vislumbra a iminência de imposição da penalidade. Quanto à insurgência em relação ao valor das astreintes arbitradas pela decisão agravada, releva considerar que a penalidade não pode ser elevada ao ponto de ocasionar enriquecimento sem causa por parte do credor, mas também não pode ser irrisória, a ponto de permitir ao obrigado um juízo de conveniência entre o cumprimento da determinação judicial ou o pagamento da multa e esvaziando seu propósito coercitivo. Lado outro, ainda que o agravante incorra na sanção e esta se torne demasiadamente elevada, há que se ressaltar que o valor das astreintes são passíveis de revisão a qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida. 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular. (EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe 03/08/2021) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator